Tribunal: TJMT
Processo: 1011786-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011786-46.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.
AGRAVADA: A L T RODRIGUES EIRELI - ME.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A BAIXA DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO AGRAVADO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA EVIDENCIADA – LIMINAR DEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Cominatória c.c Pedido de Tutela de Urgência no 1008209-54.2020.8.11.0002, deferiu a tutela de urgência para determinar que o agravante providencie a exclusão do gravame de alienação fiduciária existente no registro do veículo de Marca Volkswagem, Modelo Saveiro, Placa QBC 5939, de propriedade do agravado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a 30 (trinta) dias /multa.
Irresignado, o agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Aduz, em síntese, que não é possível a baixa do gravame do veículo alienado fiduciariamente, porque a Cédula de Crédito Bancário no 2901940880 não foi totalmente adimplida. Afirma que houve um erro na emissão da carta de anuência firmada pelo antigo patrono do banco, pois ao invés de constar apenas a autorização para a baixa do protesto, constou equivocadamente que a agravada nada devia ao banco com relação a Cédula de Crédito Bancário no 2901940880.
Ao final, requer a revogação em definitivo da decisão agravada.
Juntou os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
Pois bem.
A medida liminar postulada exige, para a sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Ante o conjunto probatório demonstrado e as acepções legais sobre o tema e havendo a necessidade de uma maior dilação probatória, quanto eventual erro na emissão da carta de anuência, tenho que deve ser concedido o efeito suspensivo almejado, de modo a obstar a retirada do gravame.
Como cediço, a irreversibilidade da medida impede a concessão da tutela antecipada, sendo certo que a determinação de retirada de gravame de alienação fiduciária do veículo ensejará a liberação de venda do bem a terceiros, e consequentemente, na ausência de garantia do contrato firmado entre as partes, eventualmente não adimplido.
Com tais considerações, DEFIRO A LIMINAR vindicada para obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso pelo Colegiado.
Oficie-se o r. Juízo a quo para, sendo possível, prestar as necessárias informações.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo legal, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, ficam as partes desde já advertidas quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências de estilo.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator